Tribunal: TJDFT
Processo: 0715962-29.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA UMA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO QUANTO À OUTRA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS PELA ACUSAÇÃO. DOSIMETRIA. INSURGÊNCIA QUANTO À FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA POR PARTE DA DEFESA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e pelo réu condenado, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, pela prática do crime descrito no art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado contra a primeira vítima), à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e absolvido da imputação relativa à segunda vítima. O Ministério Público pugna pela anulação do julgamento, por ser a absolvição em relação ao segundo ofendido manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal. A Defesa, por sua vez, requer a reforma da dosimetria da pena, na terceira fase, pleiteando a aplicação da fração máxima de redução (2/3) pela tentativa, ou, subsidiariamente, de 1/2, argumentando que o iter criminis percorrido estava distante da consumação e que o agravamento do quadro clínico da vítima (Diego) decorreu de intercorrências supervenientes e autônomas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) examinar se a decisão dos jurados que absolveu o réu quanto à segunda vítima é manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal; (ii) verificar se a fração de redução da pena pela tentativa deve ser aplicada no grau máximo de 2/3 (dois terços) ou, subsidiariamente, em 1/2 (metade) ; e (iii) analisar se a suposta evolução clínica desfavorável do primeiro ofendido, decorrente de intercorrências supervenientes e autônomas, deve ser desconsiderada para fins de fixação da fração de diminuição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das vertentes probatórias plausíveis, sendo defeso ao Tribunal de Justiça, sob pena de violar a soberania dos veredictos, determinar novo julgamento quando a decisão do Conselho de Sentença encontra amparo nos elementos produzidos nos autos.
4. A redução da pena pela tentativa (art. 14, parágrafo único, do Código Penal) deve ser inversamente proporcional ao iter criminis percorrido, considerando o caminho percorrido pelo agente e o grau de lesão ou perigo efetivamente causados.
5. A aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço) é correta quando o agente percorre grande parte do iter criminis, o que se verifica no caso, em que o disparo de arma de fogo foi efetuado no tórax da primeira vítima (tentativa cruenta), atingindo região de letalidade e gerando perigo real e concreto à vida, exigindo intervenção médica imediata e cuidados intensivos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelações conhecidas e não providas.
Tese de julgamento: "A decisão do Tribunal do Júri que, amparada em vertente probatória plausível, absolve o réu de um crime e o condena por outro no mesmo contexto fático deve ser mantida, em respeito à soberania dos veredictos; e a redução da pena pela tentativa, aplicada na fração mínima de 1/3, é justificada quando o disparo de arma de fogo atinge região letal da vítima, percorrendo o agente grande parte do iter criminis."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 14, p.u., 121, § 2o, I e IV; CPP, arts. 593, III, "d".
Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 713/STF; Súmula n. 231/STJ; Acórdão n. 2046815, 0717866-89.2020.8.07.0007, 1a Turma Criminal, TJDFT; AgRg no AREsp 1893757/MS, Quinta Turma, STJ; AgRg no AREsp n. 1.707.804/MS, Sexta Turma, STJ; Acórdão n. 2044794, 0715009-82.2020.8.07.0003, 2a Turma Criminal, TJDFT.